Tribunal: STF
Processo: ARE 1472215
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: 



    Referente à Petição 19131/2024: Trata-se de pedido de desistência do agravo interno, na forma da lei.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o requerimento de desistência do recurso se deu em 27.02.2024, após iniciado o julgamento no Plenário Virtual, em 23.02.2024.



    A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido da impossibilidade da homologação de pedido de desistência formulado quando já iniciado o julgamento do recurso. Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:



    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Pedido de homologação de desistência de agravo interno formulado quando já iniciado o julgamento. Impossibilidade. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material a serem sanados. Precedentes. 1. A jurisprudência da Suprema Corte firmou-se no sentido da impossibilidade da homologação de pedido de desistência formulado quando já iniciado o julgamento do recurso. 2. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (ARE 1.237.672-AgR-ED, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli — Presidente, DJe de 26/5/2020)



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO APÓS O JULGAMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. DESISTÊNCIA NÃO HOMOLOGADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INDEVIDO CARÁTER INFRINGENTE. PEDIDO DE DESISTÊNCIA NÃO HOMOLOGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.” (MS 30.259-AgR-ED, Plenário, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 7/11/2017)



    Ante o exposto, nada há a prover. 



    Publique-se. 



          Brasília, 4 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente